Tribunal: TJDFT
Processo: 0006160-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006160-31.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VANIA ARAUJO DE FREITAS FERRAZ, VANIA CARDOSO SOUZA, VANIA CHAVES DA SILVA, VASTI OLIVEIRA MACHADO, VERA LUCIA ALVES DE FRANCA, VERA LUCIA DA SILVA, VERA LUCIA DE JESUS FARIA, VICENTINA LIMA DA SILVA MERCANDELLI, VILMA MESQUITA DE MOURA, WALDEREZ SILVA ARAUJO, WALDIR MIGUEL MOREIRA, WALTER MEIRA DE SOUZA, WILLIAM PEREIRA DA SILVA, WILMA CLOTILDE DE ABREU TOSCANO, WILMAR GOMES DA SILVA, WILSON DIAS ALMEIDA, WILTON ANTUNES DE SOUSA, WILTON RODRIGUES DE REZENDE, YNA YARA DE JESUS RODRIGUES, ZELIA MATOS DE SOUSA, ZELIDES APARECIDA DA SILVA BRAGA, ZEONISIA DE ARAUJO, ZEZUALDA DE JESUS FRAGA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da inabilitação da credora VERA LUCIA DA SILVA para participar do Acordo Direto normatizado pelo Edital n. 02/2020 (id 20902385). 2. Os credores VÂNIA CHAVES DA SILVA e WILMAR GOMES DA SILVA participaram do acordo direto e levantaram os alvarás de id's 13092551 e 13092553. Realizado o(s) pagamento(s) ao(s) credor(a)(es) acima nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado em relação a eles, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decisão homologatória proferida nos presentes autos e a expedição de alvará de levantamento em seu favor. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) VÂNIA CHAVES DA SILVA e WILMAR GOMES DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Registro, por oportuno, que a credora ZELIA MATOS DE SOUSA também teve o seu crédito extinto em virtude de formalização de acordo direto com o Ente Devedor, consoante decisão e alvará de id's 8705652 e 9839050 respectivamente. Comunique-se o teor desta Decisão ao Juízo de Origem. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Operada a preclusão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) VÂNIA CHAVES DA SILVA, WILMAR GOMES DA SILVA e ZELIA MATOS DE SOUSA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico (PJe). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto